Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721427-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 40980157), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora